Tribunal: CARF
Processo: 10283.902088/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902088/2008-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.858 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIMEDICA-CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA S/S LTDA - EPP

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI No 9.249, DE 1995. DEFINIÇÃO DA
EXPRESSÃO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.727, DE 2008.
Súmula CARF 142: Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas
diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras
pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado),
que não conheceu do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902088/2008-96
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão 1803-001.615, de 5 de dezembro de 2012, por meio do qual, o colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário, em acórdão assim ementado:
Acórdão recorrido 1803-001.615:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI No 9.249, DE 1995. DEFINIÇÃO DA
EXPRESSÃO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.727, DE 2008.
Devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde”, de sorte que, “em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos” (STJ Recurso Repetitivo).

A Fazenda Nacional questiona a aplicação do percentual de presunção de 8% para
cálculo do IRPJ, por não considerar o serviço prestado pelo sujeito passivo como serviço
hospitalar.
Em 25 de maio de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu provimento
ao recurso especial, merecendo destaque os seguintes trechos do despacho de admissibilidade:
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
O Acórdão paradigma está assim ementado:
"IRPJ/LUCRO PRESUMIDO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA – As
unidades de radiologia são prestadoras de serviços médicos especializados, que não se
enquadram no conceito de prestadoras de serviços hospitalares, mesmo quando os
serviços são executados dentro do ambiente físico de hospital, casa de saúde,
pronto‐socorro. Para efeito de apuração do lucro presumido deve ser aplicado o
coeficiente de presunção destinado às atividades cuja receita remunere essencialmente
o exercício pessoal dos sócios de profissões que dependam de habilitação profissional
legalmente exigida. Recurso negado.”
Primeiramente convém trazer à colação a fundamentação a respeito da utilização de
decisão do Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido:
"Cumpre observar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não menciona os
serviços de radiologia, equiparando‐os a serviços hospitalares. Tal julgado
tão‐somente discorre acerca da interpretação objetiva da expressão “serviços
hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, deixando claro que não se pode exigir
internação e assistência médica integral para o enquadramento.
O acórdão destaca expressamente que é relevante para tanto apenas analisar a
NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. Neste aspecto que se pauta o presente
recurso: as unidades de radiologia são prestadoras de serviços médicos especializados,
que não se enquadram no conceito de prestadoras de serviços hospitalares.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

Assinale‐se ainda que, no objeto social do contribuinte, consta o exercício de clínica
médica. Esta atividade não se beneficia do percentual favorecido, segunda a
jurisprudência firmada pelo STJ, que exclui as consultas médicas do conceito de
serviço hospitalar."
Feita uma análise prelibatória, entendo que o cotejo dos trechos acima, extraídos dos
acórdãos, permitem concluir que restou comprovado o alegado dissídio jurisprudencial.
O acórdão paradigma, considerou, contrariamente ao acórdão recorrido, que as unidades
de radiologia são prestadoras de serviços médicos especializados, que não se enquadram
no conceito de prestadoras de serviços hospitalares, mesmo quando os serviços são
executados dentro do ambiente físico de hospital.

Cientificado, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
No caso, o acórdão recorrido tratou a atividade do contribuinte como “serviço
hospitalar” para efeitos da aplicação do percentual de presunção de 8%, assim concluindo o seu
voto condutor:
(...)
No presente caso, tratando-se de empresa que se dedica à atividade de “imagenologia,
serviços médicos de exames de ressonância magnética, ultrassonografia, Raio X,
tomografia computadorizada, clínica médica e atividades hospitalares” (fls. 17), a
alíquota aplicável, em relação aos serviços prestados, em sua generalidade, é de 8%
(oito por cento).
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

A decisão, que abordou o 2o trimestre de 2003, está em conformidade com o
enunciado da Súmula CARF 142, que dispõe:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
Não obstante, quando o recurso especial em questão foi interposto, o Regimento
Interno do CARF então vigente não continha impedimento semelhante ao atualmente constante
do §3o do artigo 67 do Anexo II, do RICARF 2015, acima transcrito.
Diante disso, compreendo que não há propriamente óbice regimental para que o
recurso seja conhecido, resolvendo-se a questão em seu mérito.

Mérito
No mérito, compreendo que o recurso especial não deve ser provido,
especialmente porque o entendimento expresso pelo acórdão recorrido está de acordo com o
enunciado da Súmula CARF 142, já transcrita.
Observo que um dos acórdãos que serviram de precedente para tal súmula cuidou
exatamente de serviços médicos por imagem, assim dispondo (acórdão 9101-003.334):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
POR IMAGEM.
A contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem,
conforme restou confirmado nos autos, está submetida ao coeficiente do lucro
presumido aplicável aos serviços hospitalares. Aplicação do entendimento
exarado pelo STJ no REsp no 1.116.399-BA.

O racional da Súmula CARF 142 pode ser compreendido com a análise do voto
condutor do acórdão 9101-004.159, de Relatoria do então conselheiro Rafael Vidal de Araújo,
que reproduzo:
O presente processo tem por objeto declaração de compensação
em que a contribuinte utiliza direito creditório referente a pagamento a maior de
IRPJ.
De acordo com a contribuinte, esse pagamento a maior foi
ocasionado por apuração equivocada da base de cálculo do IRPJ pelo lucro
presumido, com a utilização do coeficiente de 32% (trinta e dois por cento),
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

quando os serviços por ela prestados se equiparavam a serviços hospitalares,
sujeitos ao coeficiente de 8% (oito por cento), em vez de 32%.
A controvérsia que remanesce nessa fase de recurso especial em
relação à declaração de compensação diz respeito exatamente à definição do
coeficiente para apuração do lucro presumido.
Em resumo, o acórdão recorrido entendeu que o coeficiente
correto era de 8%, o que implicou no reconhecimento do direito creditório e na
homologação da compensação.
Com seu recurso especial, a PGFN busca reverter essa decisão,
defendendo que o lucro presumido deveria ser mesmo apurado com o coeficiente
de 32%, o que afastaria o reconhecimento do direito creditório e resultaria na
negativa da compensação.
Em sede de contrarrazões, a contribuinte suscita uma preliminar
de não conhecimento do recurso, alegando que a premissa fática do recurso não
é verdadeira e que os paradigmas são imprestáveis à espécie e não servem para
comprovar divergência de interpretação da legislação tributária, uma vez que os
fundamentos do recurso dissociam-se dos fatos do processo, em especial porque a
recorrida não é, como apontou a recorrente, inadvertidamente, "clínica
radiológica".
A contribuinte realmente não é uma "clínica radiológica". O
acórdão recorrido registra que a contribuinte vem informando desde o início que
ela desenvolve atividade de análises clínicas, laboratoriais, patologia clínica e
ultrassonografia; e que o objeto, em seu contrato, é descrito como “prestação de
serviços de laboratórios de análises e medicina diagnóstica”.
Em algumas passagens do recurso especial, a PGFN se referiu à
contribuinte como sendo uma clínica radiológica. E um dos paradigmas também
se refere a empresa que presta serviços de radiologia.
Isso, entretanto, não prejudica a caracterização da alegada
divergência jurisprudencial, porque o debate sobre a apuração do lucro
presumido para essas atividades é exatamente o mesmo.
A divergência está entre um entendimento que procura restringir a
aplicação do menor coeficiente de apuração do lucro presumido (8%) apenas
para os hospitais (critério subjetivo), e outro entendimento que amplia a
aplicação desse coeficiente para atividades que não são prestadas por hospitais
propriamente ditos, mas que podem ser enquadradas como serviços hospitalares
(critério objetivo).
O recurso especial, portanto, deve mesmo ser conhecido.
A tributação dos serviços hospitalares na modalidade do lucro
presumido já suscitou muitas controvérsias.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

A Lei 9.249/1995, em sua redação original, definiu o coeficiente de
8% para os serviços hospitalares nos seguintes termos:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o
disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este
artigo será de:
I – (...)
II – (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares;
Havia muita polêmica sobre quais atividades poderiam ser
enquadradas como “serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os
contribuintes deveriam atender para que fosse aplicado o coeficiente de 8%.
A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea
“a” acima transcrita, que passou a conter a seguinte redação:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica,
imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Os fatos debatidos nesse processo são anteriores a esta alteração
legislativa.
Interpretando a redação original da Lei 9.249/1995, o Superior
Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar um Recurso Especial representativo de
controvérsia, que foi submetido ao regime do artigo 543-C do CPC, consolidou o
entendimento de que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde)”:
RECURSO ESPECIAL No 1.116.399 - BA (2009/0006481-0)
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
DEFINIÇÃO
DA
EXPRESSÃO
“SERVIÇOS HOSPITALARES”. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA
PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO
RECENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO
543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da
expressão “serviços hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, para
fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL.
Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da
expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de “serviços hospitalares” apenas aqueles
estabelecimentos
destinados
ao
atendimento
global
ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da
relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção,
modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão “serviços hospitalares”, constante do artigo 15, § 1o,
inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal,
não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte
em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou
consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal
referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não
previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a
obtenção do benefício. Daí a conclusão de que “a dispensa da
capacidade
de
internação
hospitalar
tem
supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante
para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares”.
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares
“aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”, de sorte
que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei
11.727/08
não
se
aplicam
às
demandas
decididas
anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita
bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas
sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da
atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida
pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a
empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl.
389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

demanda maquinário específico, podendo ser realizada em
ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a
simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel
entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do
IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a
receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de
serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(grifos acrescidos)
O STJ vinha interpretando o referido dispositivo legal de maneira
bem restritiva, e a mudança neste posicionamento se deu no julgamento do RESP
951.251-PR, conforme o destaque feito na transcrição acima.
Também é interessante transcrever a ementa dessa decisão:
RECURSO ESPECIAL No 951.251 - PR (2007/0110236-0)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO.
ARTS. 15, § 1o, III, “A”, E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO
HOSPITALAR..
INTERNAÇÃO.
NÃO-OBRIGATORIEDADE.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE
EXTRAFISCAL
DA
TRIBUTAÇÃO.
POSICIONAMENTO
JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO.
NÃO-PROVIMENTO.
1. Acórdão proferido antes do advento das alterações
introduzidas pela Lei no 11.727, de 2008. O art. 15, § 1o, III, “a”,
da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de
forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não
no contribuinte que os executa.
2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao
intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de
adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se
pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de
objetivo para subjetivo.
3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os
custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do
serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do
direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da
Constituição Federal.
4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou
menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à
arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o
Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se
utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal.
5. Deve-se entender como “serviços hospitalares” aqueles que
se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar,
excluindo-se
as
simples
consultas
médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos.
6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a
prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada
por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade,
possua custos diferenciados do simples atendimento médico,
sem,
contudo,
decorrerem
estes
necessariamente
da
internação de pacientes.
7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
da Secretaria da Receita Federal contraditórias.
8. Recurso especial não provido.
(grifos acrescidos)
O voto que orientou o julgamento do RESP 951.251-PR esclarece
bem o que significa interpretar a norma em questão sob a ótica de seu conteúdo
objetivo:
Entretanto, não se deve perder de vista que o art. 15, § 1o, III,
"a", da Lei no 9.274/95 explicitamente concede o benefício fiscal
de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e
não na pessoa do contribuinte que executa a “prestação de
serviços hospitalares”. Doutro modo, seria alterar a própria
natureza da norma legal, transmudando-se o incentivo fiscal de
objetivo para subjetivo, a fim de concedê-lo apenas aos
estabelecimentos hospitalares.
(...)
Se a intenção do legislador – que, não se deve esquecer,
representa a vontade popular – fosse beneficiar determinados
contribuintes em face de suas características particulares,
concedendo, assim, uma isenção subjetiva, a regra deveria
referir-se a esses sujeitos, e não ao serviço por eles prestado.
Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais,
até mesmo porque, se esse fosse o propósito da lei, caberia
explicitar-se que a concessão estaria dirigida apenas a esses
estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim
procedido.
(...)
A Receita Federal tem reconhecido o direito à base de cálculo
reduzida do IRPJ a prestadores de serviços hospitalares,
mesmo que esses não possuam estrutura física para realizar
internação de pacientes.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

(...)
Em conclusão, por serviços hospitalares compreendem-se
aqueles que estão relacionados às atividades desenvolvidas
nos hospitais, ligados diretamente à promoção da saúde,
podendo ser prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade. Deve-se,
por certo, excluir do benefício simples prestações de serviços
realizadas por profissionais liberais consubstanciadas em
consultas médicas, já que essa atividade não se identifica com
as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos
consultórios médicos.
(grifos acrescidos)
Este mesmo voto fornece ainda outros parâmetros para a
compreensão do que seriam serviços hospitalares, especialmente no sentido de
diferenciá-los da “simples prestação de atendimento médico”:
(...)
Com esta exegese, não está excluído por completo o aspecto
referente aos custos dos contribuintes, uma vez que, para que
esses efetivamente prestem serviços hospitalares, necessitam
possuir
um
suporte
material
e
humano
específico
–
instrumentos necessários à elaboração de diagnósticos e
intervenções cirúrgicas, bem como profissionais especializados
para sua utilização, sendo tal aparato diverso e mais oneroso
do que aquele relacionado com a simples prestação de
consultas médicas.
Dessa forma, duas situações convergem para a concessão do
benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja
realizada por contribuinte que no desenvolvimento de sua
atividade possua custos diferenciados da simples prestação de
atendimento médico, sem, contudo, decorrerem esses custos
necessariamente da internação de pacientes.
(grifos acrescidos)
Retomando o conteúdo destes autos, vê-se que a atividade da
contribuinte não consiste em simples prestação de consultas médicas. E os
documentos que acompanham o recurso voluntário corroboram o que foi
decidido pelo acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a PGFN argumenta que a decisão do
Superior Tribunal de Justiça não menciona os serviços de diagnósticos por
imagem, análises clínicas, laboratoriais, patologia clínica e ultrassonografia,
descritas como atividades da contribuinte na Manifestação de Inconformidade,
equiparando-os a serviços hospitalares. Tal julgado teria tão-somente discorrido
acerca da interpretação objetiva da expressão “serviços hospitalares” prevista
na Lei 9.429/95, deixando claro que não se pode exigir internação e assistência
médica integral para o enquadramento.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

O argumento, entretanto, não procede, porque a própria ementa do
REsp no 1.116.399 - BA (anteriormente transcrita) faz menção expressa aos
"serviços médicos laboratoriais".
Por outro lado, embora a PGFN reconheça que o STJ deixou claro
que não se pode exigir internação e assistência médica integral para o
enquadramento no coeficiente de 8%, ela acabou buscando fundamento nas
antigas instruções normativas da Receita Federal que defendiam justamente essa
linha de interpretação.
A argumentação desenvolvida pela PGFN realmente traz um
entendimento superado, alterado em 2009 pelo próprio STJ, na sistemática dos
recursos repetitivos, conforme já mencionado.
Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais já se posicionou em
outras oportunidades sobre situações semelhantes à destes autos, reconhecendo a
aplicação do coeficiente de 8% para entidades que também não são hospitais,
mas que se encaixam na referida interpretação do STJ manifestada em sede de
recursos repetitivos, e que foi considerada pela CSRF como de observância
obrigatória, em razão do art. 62-A do RICARF-Anexo II:
Acórdão no 9101-001.870
Sessão de 30 de janeiro de 2014
Recorrente: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE
SOROCABA LTDA
Interessado: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Exercício:1999,2000,2001,2002
Ementa:
LABORATÓRIO
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI
N°
11.727/08.
COEFICIENTES
DISTINTOS
PARA
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO.
As empresas laboratoriais de análises clínicas que optaram
pelo Lucro Presumido, antes da vigência da Lei n° 11.727/08,
devem utilizar o coeficiente de 8% para determinar o referido
lucro. Aplicação do entendimento exarado no RESp no
1.116.399-BA, conforme art. 62-A do RICARF-Anexo II.
[...]
Voto
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão
O recurso preenche os pressupostos e dele conheço.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

A matéria posta à apreciação por esta Câmara Superior refere-
se ao enquadramento de prestadora de serviços de análises
clinicas na mesma categoria das atividades de serviços
hospitalares, para efeito de tributação pelo lucro presumido. Os
outros temas levantados no especial do Contribuinte não foram
admitidos.
O recurso especial foi apresentado pelo Contribuinte em 30 de
junho de 2009 (fls. 366), ocorre que em 08/11/2010, transitou
em julgado o RESp no 1.116.399-BA, Primeira Seção, Rel. Min.
Benedito Gonçalves (decidido em 28 de outubro de 2009),
objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo
regime instituído no art. 543-C do Código de Processo Civil
(recurso repetitivo), em que foi negado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional. Isto posto, conheço do recurso
especial. O RESp no 1.116.399-BA tem a seguinte ementa:
[...]
A ementa do julgado evidencia que estão excluídas do conceito
tributário de atividades hospitalares as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. E, decidindo
especificamente a matéria tratada nestes autos, o Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu que o coeficiente de presunção
de lucros estabelecido na Lei no 9.249/95 deve ser de 8%, para
fins de apuração do IRPJ, e de 12%, para fins de apuração da
CSLL,
relativamente
à
parcela
da
receita
proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, naquele caso também empresa
prestadora
de
serviços
médicos
laboratoriais,
atividade
diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda
maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples
consultas médicas. Veja-se que o julgado afastou qualquer
aplicação retroativa da Lei no 11.727/2008, e fixou a
interpretação em referência para os fatos geradores anteriores
à sua edição, ou seja, anteriormente ao ano-calendário 2008
(caso dos presentes autos).
Assim, há que se aplicar ao caso o art. 62-A do RICARF-Anexo
II, devendo se observada mandatoriamente a decisão do STJ
acima mencionada.
Neste sentido, há que se dar provimento parcial ao recurso
especial (que pede a nulidade do auto de infração), apenas
para submeter a receita bruta ao coeficiente de 8% para o
cálculo do IRPJ, e não para afastar integralmente a exigência.
Isto porque as receitas não operacionais devem ser
adicionadas ao lucro presumido e não se submetem à
aplicação do coeficiente de presunção, como fez o Contribuinte.
Em conclusão, voto por conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial do Contribuinte.

Acórdão no 9101-001.559
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

Sessão de 23 de janeiro de 2013
Recorrente: FAZENDA NACIONAL
Interessado: CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
SERVIÇOS
DE
DIAGNÓSTICOS
POR
IMAGEM-MEDICINA
NUCLEAR.
LUCRO PRESUMIDO. DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. COEFICIENTE DE 8%.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.116.399/BA
(2009/00064810), na sistemática dos recursos especiais
repetitivos, o STJ decidiu que a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob
a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou
a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde).
[...]
Voto
Conselheiro Plínio Rodrigues Lima.
[...]
Quanto ao mérito, a discussão gravita em torno do percentual
aplicado na apuração do lucro presumido às sociedades
prestadoras de serviços médicos na área de medicina nuclear
nos anos calendários de 1998, 1999 e 2000, dependendo do
conceito de serviços hospitalares.
Sobre a legislação aplicável ao assunto, diz a Lei n° 9.249/95,
em sua redação original:
[...]
Com o advento da Lei n° 11.277/2008, não restam dúvidas,
que, a partir de janeiro de 2009, os serviços prestados pela
interessada
enquadram-se
no
conceito
de
serviços
hospitalares, desde que cumpridos os requisitos a seguir
dispostos:
[...]
Antes da vigência da Lei n° 11.727/2008, em caso semelhante,
a 1a Turma da CSRF, entendera que serviços médicos e
ambulatoriais enquadram-se na categoria de serviços gerais
em acórdão assim ementado:
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.902088/2008-96

Porém, em 28/10/2009, o Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial n° 1.116.399 – BA, relator Ministro Benedito
Gonçalves, proferiu decisão na mesma linha de raciocínio da
decisão do acórdão ora recorrido:
[...]
Referido julgado enquadrou-se na sistemática dos recursos
especiais repetitivos a que se refere o art. 543–C do Código de
Processo Civil (CPC). Deve-se, em decorrência, aplicar a
Portaria MF n° 586, de 22 de dezembro de 2010, que introduziu
o art. 62-A ao Regimento Interno deste Conselho, aprovado
pela Portaria MF n° 256, de 22 de junho de 2009, com a
seguinte redação:
[...]
Portanto,
devem-se
considerar
os
serviços
específicos
prestados pela interessada como enquadrados no conceito de
serviços hospitalares, cuja receita bruta auferida recebe o
percentual de 8% na apuração do IRPJ pelo lucro presumido.
No presente processo, cabe adotar o mesmo posicionamento das
referidas decisões desta 1a Turma da CSRF (acima transcritas).

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital